Tribunal: STJ
Processo: 0407353-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045035 - BA(2025/0407353-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DIEGO ANTONIO GUTIERRY SILVA GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA - DF064391
OUTRO NOME
: GUTIERRY SILVA GOMES DIEGO ANTÔNIO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO
DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de
, na qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em
habeas corpus
desfavor do agravante.
2. A decisão agravada fundamentou-se na gravidade concreta da conduta do agravante,
evidenciada pelo
sistemático e profissional, pela continuidade delitiva
modus operandi
atual, pelo histórico criminal significativo e pela hipervulnerabilidade das vítimas, além
da insuficiência de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.
3. O Tribunal de Justiça da Bahia, ao apreciar
anterior, manteve a prisão
habeas corpus
preventiva, considerando a fundamentação concreta e individualizada do decreto
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática foi fundamentada
(ii)
de forma genérica;
saber se há elementos contemporâneos que justifiquem a
(iii)
manutenção da custódia cautelar;
saber se a prisão foi decretada sem prévia oitiva do
(iv)
Ministério Público;
saber se é possível a substituição da prisão preventiva por
e (v)
medidas cautelares diversas;
saber se houve violação aos artigos 312, 315, §2o, e
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou elementos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas e
rejeitadas.
Documento eletrônico VDA54074085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ff8ed02-245e-47e0-9e9e-4affa6f51818

6. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, com análise concreta e
individualizada das circunstâncias do caso, demonstrando a periculosidade do agente e a
probabilidade de reiteração delitiva.
7. A alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, impedindo manifestação desta Corte Superior sobre o
tema, sob pena de supressão de instância.
8. Ainda que fosse possível o exame da contemporaneidade, o decreto prisional
demonstra a atualidade do risco à ordem pública, evidenciado pela continuidade das
condutas criminosas.
9. A alegação de nulidade por ausência de prévia oitiva do Ministério Público na
decretação da prisão preventiva não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem,
impedindo análise por esta Corte Superior.
10. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a
prisão preventiva, considerando o elevado grau de periculosidade, o modus operandi
criminoso e o risco de reiteração delitiva.
11. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva mostram-se insuficientes diante
do perfil criminoso do agravante e da gravidade concreta das condutas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
sistemático e
modus operandi
profissional, pela continuidade delitiva atual, pelo histórico criminal significativo e pela
hipervulnerabilidade das vítimas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da
prisão preventiva.
2. A ausência de prévia oitiva do Ministério Público na decretação da prisão preventiva
não pode ser analisada em instância superior quando não enfrentada pelo Tribunal de
origem, sob pena de supressão de instância.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva
quando presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
4. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes quando a
periculosidade do agente e a gravidade concreta das condutas indicam elevado risco à
ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §2o; 312; 313, III; 315, §2o; 316, parágrafo único; Lei no 10.741/2003.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
687.840/MS,
19/12/2022;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
170.906/SE,
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
15/02/2023;
804.533/PE,
Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma,
17/3/2023;
659.003/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54074085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ff8ed02-245e-47e0-9e9e-4affa6f51818

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ff8ed02-245e-47e0-9e9e-4affa6f51818

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045035 - BA(2025/0407353-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DIEGO ANTONIO GUTIERRY SILVA GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA - DF064391
OUTRO NOME
: GUTIERRY SILVA GOMES DIEGO ANTÔNIO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO
DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de
, na qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em
habeas corpus
desfavor do agravante.
2. A decisão agravada fundamentou-se na gravidade concreta da conduta do agravante,
evidenciada pelo
sistemático e profissional, pela continuidade delitiva
modus operandi
atual, pelo histórico criminal significativo e pela hipervulnerabilidade das vítimas, além
da insuficiência de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.
3. O Tribunal de Justiça da Bahia, ao apreciar
anterior, manteve a prisão
habeas corpus
preventiva, considerando a fundamentação concreta e individualizada do decreto
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática foi fundamentada
(ii)
de forma genérica;
saber se há elementos contemporâneos que justifiquem a
(iii)
manutenção da custódia cautelar;
saber se a prisão foi decretada sem prévia oitiva do
Documento eletrônico VDA54074082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: d941bbee-2616-40bb-94a8-36c5554b9953

(iv)
Ministério Público;
saber se é possível a substituição da prisão preventiva por
e (v)
medidas cautelares diversas;
saber se houve violação aos artigos 312, 315, §2o, e
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou elementos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas e
rejeitadas.
6. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, com análise concreta e
individualizada das circunstâncias do caso, demonstrando a periculosidade do agente e a
probabilidade de reiteração delitiva.
7. A alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, impedindo manifestação desta Corte Superior sobre o
tema, sob pena de supressão de instância.
8. Ainda que fosse possível o exame da contemporaneidade, o decreto prisional
demonstra a atualidade do risco à ordem pública, evidenciado pela continuidade das
condutas criminosas.
9. A alegação de nulidade por ausência de prévia oitiva do Ministério Público na
decretação da prisão preventiva não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem,
impedindo análise por esta Corte Superior.
10. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a
prisão preventiva, considerando o elevado grau de periculosidade, o modus operandi
criminoso e o risco de reiteração delitiva.
11. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva mostram-se insuficientes diante
do perfil criminoso do agravante e da gravidade concreta das condutas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
sistemático e
modus operandi
profissional, pela continuidade delitiva atual, pelo histórico criminal significativo e pela
hipervulnerabilidade das vítimas, constitui fundamento idôneo para a manutenção da
prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA54074082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: d941bbee-2616-40bb-94a8-36c5554b9953

2. A ausência de prévia oitiva do Ministério Público na decretação da prisão preventiva
não pode ser analisada em instância superior quando não enfrentada pelo Tribunal de
origem, sob pena de supressão de instância.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva
quando presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
4. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes quando a
periculosidade do agente e a gravidade concreta das condutas indicam elevado risco à
ordem pública.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §2o; 312; 313, III; 315, §2o; 316, parágrafo único; Lei no 10.741/2003.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
687.840/MS,
19/12/2022;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
170.906/SE,
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
15/02/2023;
804.533/PE,
Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma,
17/3/2023;
659.003/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO ANTONIO GUTIERRY
SILVA GOMES em face de decisão proferida às fls. 349-351, que denegou a ordem de
.
habeas corpus
Nas razões do agravo, às fls. 356-361, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a decisão monocrática baseou-se em fundamentação genérica; (ii) não
haveria elementos contemporâneos a justificar a manutenção da custódia cautelar; (iii) a
prisão foi decretada sem prévia oitiva do Ministério Público; (iv) seria possível a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão; e (v) haveria violação aos artigos
312, 315, §2o, e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Ao manter a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54074082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: d941bbee-2616-40bb-94a8-36c5554b9953

Inicialmente, observo que o presente agravo regimental não trouxe aos autos
qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos expendidos na decisão
agravada. O agravante limita-se a reiterar as mesmas teses já enfrentadas e rechaçadas
por ocasião do julgamento monocrático, em evidente tentativa de rediscutir matéria já
decidida.
Como é cediço, o agravo regimental destina-se a demonstrar, de forma
fundamentada, o equívoco da decisão monocrática, apresentando argumentos novos ou
evidenciando
ou
. A mera reiteração das razões
error in judicando
in procedendo
apresentadas no
originário não se presta a ensejar a reforma do julgado.
writ
Contrariamente ao alegado pela defesa, o decreto prisional encontra-se
devidamente fundamentado, com indicação precisa das circunstâncias concretas que
justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
O decreto prisional de primeiro grau consignou expressamente:
(i) Materialidade e indícios de autoria robustos: comprovados por boletins de
ocorrência, depoimentos de vítimas, extratos bancários e documentos que demonstram
operações bancárias realizadas sem consentimento, com transferências para contas do
investigado, de sua genitora (Dulcineide Souza Silva) e de outras pessoas a ele
vinculadas;
(ii)
grave e sistemático: o paciente é proprietário do
Modus operandi
estabelecimento "DG BANK" no Distrito de Itamarati, utilizando-o para aplicar golpes
reiterados contra pessoas idosas, aposentadas e de baixa instrução escolar, valendo-se da
relação de confiança para subtrair documentos pessoais, abrir contas bancárias em nome
das vítimas em diversas instituições financeiras, obter cartões utilizando endereços de
outras cidades para dificultar a descoberta, e realizar empréstimos fraudulentos,
apropriando-se dos valores;
(iii) Continuidade delitiva atual: conforme ressaltado pela autoridade policial
e acolhido pelo juízo, o investigado continua praticando as condutas criminosas,
causando prejuízos a várias famílias, gerando descontos indevidos em benefícios
previdenciários e vencimentos;
(iv) Histórico criminal significativo: 33 (trinta e três) ocorrências policiais
registradas em desfavor do paciente, além de 02 (dois) inquéritos policiais formalmente
instaurados para apuração de condutas semelhantes;
(v) Hipervulnerabilidade das vítimas: os delitos envolvem vítimas idosas,
protegidas pelo Estatuto do Idoso (
, configurando a hipótese do
Lei 10.741/2003)
art. 313,
III, do CPP.
Documento eletrônico VDA54074082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: d941bbee-2616-40bb-94a8-36c5554b9953

O Tribunal de Justiça da Bahia, ao apreciar o
no 8031107-
habeas corpus
37.2025.8.05.0000, manteve a prisão preventiva após análise detida dos fundamentos,
consignando que "a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado encontra-se
bem fundamentada, pois presente a prova da materialidade do fato, bem como fortes
indícios de autoria" (fl. 60) e que "a prisão cautelar se encontra devidamente
fundamentada em fatos concretos oriundos da conduta do paciente e não em suposta
gravidade abstrata do delito" (fl.63).
Portanto, não se trata de fundamentação genérica ou abstrata, mas de análise
concreta e individualizada das circunstâncias do caso, demonstrando a periculosidade do
agente e a probabilidade de reiteração delitiva.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a gravidade
concreta da conduta, reveladora do elevado grau de periculosidade do agente e
consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada
modus operandi
delitiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva:
"A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva,
é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de
preservar a ordem pública" (AgRg no HC
Rel. Min.
687.840/MS,
Laurita Vaz, Sexta Turma).

"Além de indicar a prova de materialidade e indícios
razoáveis de autoria de delitos de estelionato, em continuidade delitiva,
o Magistrado justificou a necessidade de garantir a ordem pública, ante
a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi da conduta
(anúncio em internet, número de vítimas, habilidade para enganar,
diversos boletins de ocorrência e inquérito em curso por crime
análogo)" (AgRg no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
170.906/SE,
Sexta Turma).

Com efeito, da leitura do acórdão do TJBA (HC no 8031107-
37.2025.8.05.0000), verifico que o tribunal estadual não enfrentou especificamente a
questão da ausência de fatos contemporâneos. Tal circunstância impede qualquer
manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar
indevida supressão de instância.
A alegação de nulidade por ausência de prévia oitiva do Ministério Público na
decretação da prisão preventiva, consoante dispõe o
§ 2o, do Código de Processo
art. 282,
Penal, também não pode ser conhecida nesta instância extraordinária, por não ter sido
objeto de deliberação pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54074082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: d941bbee-2616-40bb-94a8-36c5554b9953

Novamente, verifico que o acórdão do TJBA não enfrentou especificamente
tal questão, circunstância que impede a análise do tema por esta Corte Superior, em
decorrência de configuração de indevida supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESTE
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de Origem denegou a impetração originária
sem análise do mérito, por entender a inviabilidade do uso do habeas
corpus em substituição ao recurso cabível e por não vislumbrar a
existência de flagrante constrangimento ilegal que autorizasse a
concessão da ordem de ofício. Logo, não é da competência desta Corte
Superior analisar teses defensivas que não foram apreciadas pela Corte
Estatual, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Ainda que se tratasse de questão de ordem pública, o que não
é o caso dos autos, deve o pedido ser submetido primeiro à apreciação
das instâncias ordinárias antes de ser aqui julgado, conforme a pacífica
jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
162.059/MG,
julgado em
DJe de
.
26/4/2022,
3/5/2022)

Por outro lado, o Tribunal de Justiça da Bahia enfrentou expressamente a
questão das medidas cautelares alternativas, consignando que "restando caracterizada
pelo menos uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva – no caso, a garantia da
ordem pública –, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo
Paciente, consoante entendimento já assentado na jurisprudência pátria, não procedendo
o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas".
Entendo que tais medidas, de fato, revelam-se manifestamente insuficientes
para fazer frente aos riscos inerentes à liberdade do paciente, considerando o elevado
grau de periculosidade demonstrado pelo
criminoso, caracterizado pela
modus operandi
exploração sistemática de pessoas idosas e vulneráveis através de esquema estruturado e
organizado em estabelecimento comercial criado especificamente para esse fim.
Nesse sentido, a reiteração delitiva comprovada, evidenciada pelas 33
ocorrências policiais e 02 inquéritos em curso por fatos semelhantes, demonstra que o
paciente possui verdadeira propensão à prática de crimes dessa natureza. De modo
similar: i) a continuidade delitiva atual, conforme expressamente consignado no decreto
prisional, de que o investigado continuava praticando as condutas criminosas; ii)
profissionalização da atividade criminosa, com utilização de estabelecimento
Documento eletrônico VDA54074082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: d941bbee-2616-40bb-94a8-36c5554b9953

comercial para atrair e ludibriar vítimas hipervulneráveis, revelando estrutura organizada
e sofisticada; iii) o alto grau de prejuízo social, com múltiplas vítimas idosas sofrendo
descontos indevidos em benefícios previdenciários, comprometendo sua subsistência.
Medidas cautelares como comparecimento periódico em juízo, proibição de
frequentar
determinados
lugares
ou
monitoramento
eletrônico,
mostram-se
absolutamente ineficazes, diante da situação em que agente desenvolveu verdadeira
empresa dedicada à prática de fraudes contra vítimas hipervulneráveis.
O agravante insiste em alegar condições pessoais favoráveis (primariedade,
bons antecedentes e residência fixa) como fundamento para a revogação da prisão
preventiva.
Todavia, conforme expressamente consignado pelo Tribunal de origem e
ratificado pela jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a garantia da ordem pública
em razão da gravidade concreta da conduta, do
e do risco de reiteração
modus operandi
delitiva, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma
que não há que se falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:00
Código de Controle do Documento: d941bbee-2616-40bb-94a8-36c5554b9953

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0407353-3
HC 1.045.035 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80005297220258050265 80012615320258050265 80311073720258050000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA - DF064391
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: DIEGO ANTONIO GUTIERRY SILVA GOMES (PRESO)
OUTRO NOME
: GUTIERRY SILVA GOMES DIEGO ANTÔNIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato contra Idoso ou Vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO ANTONIO GUTIERRY SILVA GOMES (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA - DF064391
OUTRO NOME
: GUTIERRY SILVA GOMES DIEGO ANTÔNIO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485494881089<14@
2025/0407353-3 - HC 1045035 Petição : 2025/0102806-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:09:22
Código de Controle do Documento: BF6A736D-5BDC-4828-AFEF-0381D2732BE7